Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701675-78.2020.8.07.0003 RECORRENTES: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, NACIONAL G3 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: DIONES FERREIRA MACIEL DA CRUZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DE INDENIZAÇÃO. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. SENTENÇA ULTRAPETITA. INOCORRÊNCIA. OBJETO ILÍCITO. NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. STATUS QUO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O simples fato de o Magistrado decidir de forma contrária aos interesses da parte não compromete sua imparcialidade. 2. Não há julgamento ultrapetita, se a condenação determinada pela sentença está contida no pedido formulado na petição inicial. 3. Revela-se ilícito o objeto de contrato que, sob a promessa de intermediar renegociação de valores de financiamento de automóvel junto à instituição financeira, impõe, na realidade, o descumprimento do contrato de financiamento e a ocultação do veículo para inviabilizar a busca e apreensão, com o fim de forçar a instituição financeira a propor quitação do contrato com relevante diminuição dos encargos originalmente pactuados. 4. Caracterizada a ilicitude do objeto do negócio jurídico, deve este ser declarado nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil, e devem as partes ser restituídas ao estado em que antes dele se achavam, ou, não sendo possível restituí-las, indenizadas com o equivalente (art. 182). 5. A indenização por dano moral possui caráter compensatório e penalizante, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, devendo ser fixada em valor razoável e suficiente para incutir o sentimento de punição sem servir de fonte de enriquecimento. 6. Conquanto o advogado não esteja sujeito a penas processuais, por sua atuação profissional, cabe ao magistrado, vislumbrando conduta irregular por parte do causídico, oficiar ao respectivo órgão de classe, a quem competirá a apuração de eventual responsabilidade disciplinar, conforme preceitua o § 6o do art. 77 do CPC. 7. Revela-se adequado o arbitramento dos honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor da condenação, dentro do parâmetro estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC/2015, se não se mostra exorbitante ou desproporcional. 8. A fixação de percentual sobre o valor da causa que acarrete valor irrisório, diante da natureza, da complexidade da causa e do tempo de tramitação, enseja a aplicação do critério da equidade previsto no §8o do art. 85 do CPC. 9. Recurso de apelação conhecido e não provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 104,113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408 ao 416, 421, 422, 425, 427, 439, 478, 480 e 489, todos do Código Civil, 14 e 51, ambos do CDC, e 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando inexistência de má-fé. Defendem que o dever de informação sempre foi cumprido, de modo que ninguém foi corrompido ou induzido em erro, tampouco há qualquer ilegalidade no contrato, porquanto se responsabilizaram pelos riscos, garantiram os serviços judiciais, bem como a quitação do saldo devedor no prazo previsto. Afirmam que respeitaram todas as cláusulas contratuais e asseguraram os serviços de negociação administrativa, além de terem atuado juridicamente na demanda de busca e apreensão, com as devidas comunicações ao cliente; b) artigos 186, e seguintes, e 927, todos do CC, e 14, § 3o, do CDC, defendendo que não há que se falar em responsabilização civil, uma vez que prestaram os serviços adequadamente. Argumentam que os prejuízos experimentados são de exclusiva culpa da parte contrária. Subsidiariamente, postulam a redução do valor arbitrado a título de danos morais; c) artigos 141 e 492, ambos do CPC, asseverando que, quanto aos danos materiais, a sentença é ultra petita, ao argumento de que o pedido lançado na inicial se limitou ao pagamento do valor do veículo na tabela fipe e restituição das importâncias pagas. Formulam, ainda, pedidos de condenação da parte contrária em litigância de má-fé, de indenização por danos morais e de multa contratual, bem como de expedição de ofícios às OABs, para a redução dos custos processuais e honorários sucumbenciais previstos em sentença, e de condenação da parte contrária ao pagamento integral das custas e despesas processuais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104,113, 186, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408 ao 416, 421, 422, 425, 427, 439, 478, 480, 489 e 927, todos do Código Civil, 14, caput e § 3o, e 51, ambos do CDC, e 3o, §§ 2o e 3o, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse contexto, não se verifica a ocorrência de julgamento ultrapetita na espécie, uma vez que o Magistrado julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as Rés a pagarem o valor do veículo que efetivamente foi pago pelo Autor diretamente ao Banco financiador, bem como os valores transferidos à parte Ré, estando, pois, tal extensão contida no pedido inicial formulado pela parte” (ID. 22025795 - Pág. 2). “[...] cumpre destacar o proceder da empresa Ré, que, sob a promessa de intermediar renegociação de valores de financiamento de automóvel junto à instituição financeira, induzindo a erro o consumidor contratante, impõe, na realidade, o descumprimento do contrato de financiamento e a ocultação do veículo para inviabilizar a busca e apreensão, com o fim de forçar a instituição financeira a propor quitação do contrato com relevante diminuição dos encargos originalmente pactuados. Em contrapartida, o consumidor deposita os valores correspondentes às parcelas do financiamento, com desconto, diretamente a empresa contratante (ora Apelante), constituindo um fundo individual para, no melhor dos contextos, quitar o valor da proposta formulada pelo Banco lesado. Como bem analisado pelo MM. Sentenciante, ‘nota-se, portanto, a ilicitude, abusividade e, portanto, nulidade das cláusulas contratuais que impõem ao cliente o dever de esconder o veículo, já que atentam contra os bons costumes, a lealdade processual e o regramento consumerista, sendo ainda possível a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77 e 774, CPC). Tal atitude onera sobremaneira o sistema bancário como um todo, agravando os custos arcados por consumidores corretos e adimplentes. Ademais, sobrecarrega o Poder Judiciário, que desloca Oficiais de Justiça e força de trabalho em gabinetes para cumprimento de medidas inócuas, haja vista a atuação de má-fé das empresas rés. Chega a ser aviltante que as rés juntem, como matéria de defesa, notificação enviada ao celular do autor sobre mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário (ID 56875361 - Pág. 3), alertando para que o cliente esconda o bem’. (id. 21305152). Pelo contexto dos autos, portanto, ressai evidente a ilicitude do objeto do negócio jurídico, e, em consequência, a nulidade do contrato, nos termos do art. 166, II, do Código Civil. Anulado o negócio jurídico, devem as partes ser restituídas ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente (art. 182)” (ID. 22025795 - Págs. 6 e 7). “Cabível, pois, a indenização por dano moral no caso. Atento à orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a indenização possui caráter compensatório e penalizante, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, bem como diante das circunstâncias verificadas no caso concreto, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo MM. Juiz revela-se razoável e suficiente para incutir o sentimento de punição sem servir de fonte de enriquecimento” (ID. 22025795 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da parte contrária ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como no que tange aos pedidos de indenização por danos morais e multa contratual, de expedição de ofícios às OABs e de responsabilidade exclusiva da parte contrária pelas custas e despesas processuais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016